Tribunal: TJBA
Processo: 0555003-40.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555003-40.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE RICARDO SILVA DE JESUS e outros (4)

Advogado(s)
:
ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DO TEMA 02 DO IRDR 0006410-06.2016.8.05.0000. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Causa madura. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REVISÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação Ordinária proposta por servidores públicos militares estaduais visando ao reconhecimento do direito ao reajuste da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), nos mesmos percentuais e épocas em que concedidos reajustes aos soldos, com o pagamento retroativo das diferenças devidas, acrescidas de juros e correção monetária. A sentença de primeira instância julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a prescrição do fundo de direito e, subsidiariamente, a inexistência de direito ao reajuste, sob o fundamento de revogação tácita do art. 110, §3º, da Lei Estadual nº 7.990/2001 pela Lei nº 10.962/2008.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (a) se há prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação, considerando a natureza sucessiva da verba; e (b) se subsiste o direito ao reajuste automático da GAP com base na equiparação aos reajustes dos soldos, diante da superveniência de alterações legislativas e da fixação de tese no Tema 02 do IRDR 0006410-06.2016.8.05.0000.

III. Razões de decidir
3. Reconhecimento da natureza de obrigação de trato sucessivo da GAP, o que afasta a prescrição do fundo de direito, limitando a prescrição apenas às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à ação, conforme a Súmula 85 do STJ.
4. Aplicação da tese firmada no IRDR (Tema 02), a qual define que a mera incorporação de valores da GAP ao soldo por ato normativo específico, sem aumento real da remuneração, não impõe revisão da gratificação na mesma época e percentual.
5. Reconhecimento da revogação tácita do art. 110, §3º, da Lei nº 7.990/2001 pela Lei nº 10.962/2008, que revogou dispositivos com redação idêntica, inviabilizando o pedido de revisão da GAP.
6. Impossibilidade jurídica do pedido de reajuste da GAP, diante da ausência de majoração efetiva do soldo e da inexistência de previsão legal vigente que assegure o referido reajuste automático.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido para afastar a prescrição do fundo de direito e, no mérito, julgar improcedente o pedido de revisão da GAP.
Tese de julgamento: "1. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) possui natureza de obrigação de trato sucessivo, atraindo a prescrição apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à ação. 2. Não há direito ao reajuste automático da GAP com base nos reajustes dos soldos, diante da revogação tácita do art. 110, §3º, da Lei nº 7.990/2001 pela Lei nº 10.962/2008 e da ausência de aumento real na remuneração dos policiais militares."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
0555003-40.2015.8.05.0001
da Comarca de Salvador, tendo como Apelante,
ANDRÉ RICARDO SILVA DE JESUS E OUTROS
,
e Apelado,
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
afastando a prescrição e, no mérito,
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de________________de 20
25
.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça